Tribunal: TJPA
Processo: 0811735-35.2020.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9581 - Agência e Distribuição
Data de julgamento: 2025-08-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0811735-35.2020.8.14.0000

AGRAVANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DO OURO

AGRAVADO: SAMAMBAIA EMPREENDIMENTOS AGROPECUARIOS E IMOBILIARIOS LTDA - ME, EMISA ENGENHARIA E COMERCIO LIMITADA - EPP

RELATOR(A):
Desembargador JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE

EMENTA

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REVISIONAL DE CONTRATO. LOTEAMENTO. ATRASO SUBSTANCIAL NA ENTREGA DA INFRAESTRUTURA. PRELIMINARES. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DO RECORRENTE. ILEGITIMIDADE ATIVA DA ASSOCIAÇÃO REJEITADA. AUTORIZAÇÃO EXPRESSA EM ASSEMBLEIA. OBSERVÂNCIA DO TEMA 82/STF. MÉRITO. SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS PELOS ADQUIRENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO (ART. 476, CC). DESCUMPRIMENTO PROLONGADO DA OBRIGAÇÃO PELA CONSTRUTORA. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA.

1.

Rejeita-se a preliminar de nulidade por vício de intimação arguida pelo agravante quando este não é o titular do direito supostamente violado, carecendo de interesse processual para a alegação.

2.

A associação de moradores possui legitimidade para representar seus associados em juízo quando há autorização expressa e específica deliberada em assembleia geral, atendendo à exigência fixada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 573.232 (Tema 82).

3.

O inadimplemento substancial e prolongado por parte da loteadora, que não entregou a infraestrutura mínima prometida no contrato e exigida por lei (Lei nº 6.766/79), autoriza os adquirentes a suspenderem o pagamento das prestações, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), a fim de restabelecer o equilíbrio contratual.

4.

Caracteriza-se como manifestamente improcedente e protelatório o agravo interno que se limita a repetir argumentos já rechaçados, sem apresentar fundamentos novos capazes de infirmar a decisão agravada, ensejando a aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC.

CASO

EM

EXAME
:
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto pela empresa EMISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA contra decisão monocrática que, em sede de Agravo de Instrumento, autorizou a suspensão do pagamento das prestações de lotes por parte dos adquirentes, representados pela ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DO OURO, em razão do inadimplemento

da loteadora na entrega da infraestrutura do empreendimento.

QUESTÃO

EM

DISCUSSÃO
:

Analisam-se as seguintes questões:

a) Preliminarmente: (i) a ocorrência de nulidade da decisão monocrática por suposta ausência de intimação dos advogados da parte agravada; e (ii) a legitimidade ativa da associação de moradores para representar seus associados em juízo, à luz do Tema 82 do STF.
b) Meritoriamente: a legalidade da suspensão do pagamento das parcelas pelos compradores de lotes diante do comprovado e prolongado atraso na entrega das obras de infraestrutura pela construtora, com base na teoria da exceção do contrato não cumprido.

RAZÕES

DE

DECIDIR
:

O Colegiado rejeitou as preliminares e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão monocrática pelos seguintes fundamentos:
a) Preliminar de nulidade: O agravante não possui interesse processual para arguir nulidade de intimação em prejuízo da parte contrária, que é a única legitimada para tal.
b) Preliminar de Ilegitimidade Ativa: A legitimidade da associação foi confirmada, pois a ata da assembleia geral continha autorização expressa para a propositura da demanda judicial, cumprindo a exigência do art. 5º, XXI, da CF, e o entendimento do STF no RE 573.232 (Tema 82).
c) Mérito: O inadimplemento da empresa agravante é incontroverso, substancial e prolongado (mais de uma década), pois não cumpriu sua obrigação contratual (Cláusula 13ª) e legal (art. 2º da Lei nº 6.766/79) de entregar o loteamento com a infraestrutura mínima. Diante desse cenário, é plenamente aplicável o instituto da exceção do contrato não cumprido (art. 476 do Código Civil), que permite a uma das partes suspender sua prestação até que a outra cumpra a sua. Considerou-se que o recurso era meramente protelatório, justificando a imposição de multa.

DISPOSITIVO

E

TESE
:
Dispositivo:
Recurso conhecido e desprovido, com a rejeição das preliminares, manutenção integral da decisão monocrática agravada e aplicação de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 1.021, §§ 4º e 5º do CPC/2015.
Tese: O inadimplemento substancial e prolongado da obrigação de entregar a infraestrutura de loteamento por parte da vendedora autoriza os adquirentes a suspender o pagamento das parcelas, com fundamento na exceção do contrato não cumprido (art. 476 do CC), sendo a associação de moradores parte legítima para pleitear tal direito em nome dos associados, desde que munida de autorização expressa deliberada em assembleia.

DISPOSITIVOS RELEVANTES CITADOS

·

Código Civil (Lei nº 10.406/2002): Art. 476.

·

Lei de Parcelamento do Solo Urbano (nº 6.766/1979): Art. 2º.

JURISPRUDÊNCIA RELEVANTE CITADA
:

·

STF (ARE 1526223 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2025 PUBLIC 24-03-2025).

Vistos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em conhecer e negar provimento ao presente recurso de Agravo Interno em Agravo de Instrumento, à unanimidade de votos, para manter a decisão agravada, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, na 27ª Sessão Ordinária da 1ª Turma de Direito Privado - Plenário Virtual, com início às 14h do dia 11/08/2025 e encerramento às 14h do dia 19/08/2025.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Des.

JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

RELATÓRIO

Vistos os autos.

EMISA ENGENHARIA E COMÉRCIO LTDA

interpôs
RECURSO DE AGRAVO INTERNO
, insurgindo-se contra a decisão monocrática proferida pela então relatora, desembargadora Maria do Céo Maciel Coutinho, nos autos do recurso de agravo de instrumento interposto em face da decisão proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ourilândia do Norte, nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Revisional de Contrato nº 0006197-83.2019.814.0116, ajuizada por
ASSOCIAÇÃO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VALE DO OURO
, cujo teor assim restou consignado (Id. 14500175):

(...) Por derradeiro, não denota razoabilidade manter o pagamento das prestações referentes a empreendimento de cuja conclusão não há qualquer perspectiva num futuro próximo. À vista do exposto, em juízo de retratação, CONHEÇO DO RECURSO e DOU A ELE PROVIMENTO, no sentido de prover o recurso principal de agravo de instrumento e, por conseguinte, reformar a decisão de origem, no sentido de afastar, por ora, a obrigatoriedade dos pagamentos das prestações atinentes ao imóvel em testilha, ao tempo que delibero: 1. Dê-se ciência imediata ao juízo de origem; 2. Intimem-se as partes, advertindo-se que a eventual insurgência abusiva não será tolerada; 3. Transitada em julgado, arquivem-se imediatamente os autos, com a respectiva baixa no sistema; 4. Cumpra-se, podendo servir a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 - GP. (...)

Em suas razões (Id. 15791571)
, suscita
preliminarmente
: 1) a nulidade da decisão monocrática por falta de intimação dos advogados da parte agravada e; 2) a ilegitimidade ativa da associação, à luz do entendimento do Supremo Tribunal Federal.
Meritoriamente
, sustenta a ausência dos requisitos para a concessão da medida pleiteada, pois o pagamento das parcelas não impõe prejuízo algum aos contratantes, mas à contratada, que ficará a “ver navios”, uma vez chancelado o inadimplemento contratual pelo Judiciário, que a propósito, é descabido. Requer, ao final, a retratação da decisão ou, sucessivamente, o provimento do recurso pelo colegiado para reformar a decisão e negar provimento integral ao recurso principal, mantendo a decisão de primeiro grau.

A não apresentação de contrarrazões foi certificada pela Unidade de Processamento Judicial - UPJ (Id. 16199042)
.

Relatados.

VOTO

O EXMO. DES. JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE, RELATOR:

Inexistindo preliminares contrarrecursais, procedo ao juízo de admissibilidade
, identificando que recurso é tempestivo, adequado e preparado (Id. 23767274); preenchendo os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do direito de recorrer e inexigibilidade de preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse recursais).

Relativamente à preliminar recursal de nulidade da decisão agravada por ausência de intimação dos advogados da parte agravada
, afiguro a ausência de interesse processual da parte agravante, uma vez que não é a eventual prejudicada, mas aquela, que até o momento não questionou a validade das intimações, motivo pelo qual, REJEITO-A.

No que tange à preliminar de ilegitimidade ativa da associação para representar os seus associados
, melhor sorte não socorre a parte agravante, porquanto a ata de assembleia geral de constituição da associação faz prova inequívoca de que foi aprovada expressamente a sua legitimidade para propor representá-los em juízo, a teor do item “g” (Id. 27031590-pág. 06, autos de origem):

g) Aprovar a legitimidade da Associação para propor demanda judicial em desfavor dos responsáveis pelo Residencial Vale do Ouro, conforme disposição prevista no artigo 5º XXI, da Constituição Federal, em entendimento adotado pelo STF (Recurso Extraordinário 573.232), por tratar-se de demandas que envolvem direitos individuais homogêneos, pertencentes a membros da associação.

De posse dessa informação, resta atendida a exigência contida no julgado do Supremo Tribunal Federal citado pela parte agravante, qual seja, a autorização expressa dos associados para que a associação os represente em juízo, conforme o julgado abaixo:

EMENTA. AGRAVO INTERNO NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO.
AÇÃO COLETIVA AJUIZADA POR ENTIDADE ASSOCIATIVA
. EXECUÇÃO DE SENTENÇA.
LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXECUÇÃO
.
NECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO EXPRESSA DOS ASSOCIADOS NA AÇÃO DE CONHECIMENTO
. RE 573.232-RG. TEMA 82. ARGUMENTO DA COISA JULGADA. AFASTADO. PROVIMENTO DOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVO. 1. Pedido formulado pelo ESTADO DO PARANÁ de declaração da ilegitimidade da AMAI - ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS para a execução - em prol dos associados que não concederam autorização expressa para patrocinar os seus interesses na ação de conhecimento -, da sentença proferida na ação coletiva na qual o ente federativo foi condenado a cessar o desconto progressivo da contribuição previdenciária, bem como a restituir os valores descontados a maior. 2. NO RE 573.232-RG, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Relator(a) p/ Acórdão: Min. MARCO AURÉLIO),
Tema 82 da repercussão geral, fixou-se a seguinte tese: “I – A previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal
; II – As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial.” 3. Com relação ao Tema 82/STF, o entendimento que tem prevalecido nesta CORTE é aquele que reconhece a ilegitimidade da ASSOCIAÇÃO DOS POLICIAIS MILITARES ATIVOS, INATIVOS E PENSIONISTAS DO ESTADO DO PARANÁ – AMAI para execução de condenação decorrente de ação coletiva, em relação a associado cuja autorização expressa não constava da ação de conhecimento, afastando o argumento da coisa julgada. 4. Agravo Interno provido, para dar provimento ao Agravo Regimental e aos Recursos Extraordinários, a fim de julgar procedente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo Estado do Paraná. (ARE 1526223 AgR, Relator(a): CÁRMEN LÚCIA, Relator(a) p/ Acórdão: ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 12-03-2025, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 21-03-2025 PUBLIC 24-03-2025)

Outrossim, REJEITO A PRELIMINAR.

Inexistindo outras preliminares, bem como prejudiciais de mérito, adentro na análise meritória propriamente dita
.

O cerne do recurso consiste na irresignação da empresa loteadora contra a decisão que autorizou os adquirentes a suspenderem o pagamento das prestações dos lotes.

Contudo, tenho que a decisão monocrática deve ser mantida em sua integralidade.

Como bem nela delineado, a situação fática dos autos é clarividente: a parte agravante, há mais de uma década, não cumpriu, ao que tudo indica, a sua obrigação contratual e legal de entregar o loteamento com a infraestrutura mínima necessária, contraída em 11/12/2010, conforme cláusula 13ª do contrato (Id. 27031608-pág. 02, autos de origem), e art. 2º da Lei nº 6.766/79, respectivamente:

VII – INFRA ESTRUTURA DO LOTEAMENTO

CLÁUSULA 13ª. – O COMPRADOR desde já, declara para todos os efeitos legais e contratuais, ter plena ciência de que o Loteamento Vale do Ouro, contará com a seguinte infra-estrutura: rede de distribuição de água, rede de energia elétrica com iluminação pública, meio-fios e marcação dos lotes (piqueteamento), as quais se acham incluídas no preço do imóvel e serão implantadas no prazo de 24 (vinte e quatro) meses, contados da data deste contrato e serão entregues aos adquirentes na medida em que forem sendo concluídos.

Art. 2
o
. O parcelamento do solo urbano poderá ser feito mediante loteamento ou desmembramento, observadas as disposições desta Lei e as das legislações estaduais e municipais pertinentes.

De posse dessas informações, vislumbro que diante de um inadimplemento tão substancial e prolongado, não é razoável nem juridicamente defensável exigir que os adquirentes continuem a cumprir rigorosamente sua parte na avença.

A aplicação do instituto da exceção do contrato não cumprido, prevista no art. 476 do Código Civil, é a medida que melhor se amolda ao caso, restaurando o equilíbrio e a boa-fé que devem nortear as relações contratuais.

Ademais, a parte agravante sequer justificou tamanho atraso, tampouco se desincumbiu do ônus processual de infirmar a motivação da decisão monocrática, mostrando-se insuficientes os argumentos apresentados para sobrepujar a robusta prova de seu próprio inadimplemento.

À vista do exposto, REJEITANDO AS PRELIMINARES SUSCITADAS, e deixando de exercer o juízo de retratação, voto pelo
CONHECIMENTO e DESPROVIMENTO
do recurso, mantendo incólume a decisão agravada, por seus próprios fundamentos, bem como pela aplicação de multa no importe de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa de 1º grau (Id. 2849132-pág. 35), restando condicionada a interposição de qualquer outro recurso ao pagamento prévio desse gravame, tudo nos termos dos §§ 4º e 5º do art. 1.021 do CPC/2015
[1]
.

Belém/PA, datada e assinada eletronicamente.

Des.
JOSÉ ANTONIO CAVALCANTE

Relator

[1]
Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)
§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.
§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

Belém, 20/08/2025